Tribunal: TJDFT
Processo: 0729132-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Homicídio qualificado. Pronúncia. Reconhecimento fotográfico. Nulidade. Materialidade e indícios suficientes de autoria. Qualificadora. Recurso que dificultou a defesa da vítima.

1 – A pronúncia não pode se basear unicamente no reconhecimento fotográfico do acusado, na delegacia, não ratificado em juízo com observância das formalidades do art. 226 do CPP, no que couber. Mas havendo outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem indícios de autoria do crime, possível a pronúncia.

2 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), que provados, mantém-se a decisão de pronúncia.

3 - Existindo provas da materialidade e indícios suficientes de autoria – depoimentos, em juízo, de testemunhas -, deve ser mantida a pronúncia.

4 - No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri. Havendo indícios de que o crime foi cometido com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, deve a qualificadora ser submetida ao conselho de sentença.

3 - Recursos em sentido estrito não providos.